Tribunal: TJMT
Processo: 1038944-21.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038944-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL MARCOS SANTOS LEITE - CPF: 531.424.971-53 (APELANTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), JOEL MARCOS SANTOS LEITE - CPF: 531.424.971-53 (APELADO), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO – INCIDENCIA DOS JUROS DEVE OCORRER NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos.

II - O contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o credor originário.

III - Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral.

IV - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

V - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devem ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

VI - Quando o valor da condenação é uníssona e havendo questão pertinente a outro pedido declaratório, poderá os honorários ser fixados sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de duplo Recurso de Apelação interposto por ambas as partes, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS, nº 1038944-21.2018.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por JOEL MARCOS SANTOS LEITE, em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Incialmente, a parte autora questionou o apontamento negativo negando a origem do crédito cedido, razão pela qual, requereu a anulação do crédito e condenação de indenização de danos morais.

Contestação apresentada, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente a ação, proferindo a seguinte sentença:

“DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por JOEL MARCOS SANTOS LEITE para DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados pela Requerida e CONDENAR o Requerido IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC."

Inconformado, a parte requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 62094092), e a parte autora apresentou Recurso Adesivo (id. 62095952).

RECURSO DE APELAÇÃO apresentado por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que; (i) que inexiste ilegalidade da cessão de crédito, (ii) junta o contrato da Cessão de Crédito realizado junto a instituição Bancária; (iii) que demonstrou a relação contratual, juntando aos autos as faturas de consumo; (iv) necessidade de aplicação da súmula 385 do STJ, frente a existência de outros apontamentos negativos; (v) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

RECURSO ADESIVO apresentado por JOEL MARCOS SANTOS LEITE, requerendo a reforma parcial da sentença, aduzindo que; (i) inexistindo contratação, deve ser aplicada a sumula 54 do STJ para fixação dos juros a partir do evento danoso; (ii) que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa, já que houve a declaração da inexistência do debito no valor de R$ 54.581,67.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme relatado, trata-se de Recursos contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando indevido o débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, por não haver prova da origem da relação jurídica entre as partes.

Inicial, tendo em vista que as matérias recursais são correlatas, passo a julgar os recursos em conjunto.

I – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELO SUPOSTO DEVEDOR.

Note-se que a relação entre as partes é de consumo, visto que a apelada enquadra-se na figura do consumidor por equiparação (art.17, do CDC), posto que o débito não é por ela reconhecido, tampouco existe prova da relação jurídica entre as partes. A parte recorrente, por sua vez, é uma fornecedora de serviços, na forma do art. 3º, do CDC, razão pela qual é objetiva sua responsabilidade, por imposição legal (art. 14, do CDC).

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva, não há que se perquirir a existência de culpa do réu para sua responsabilização, a qual somente poderia ser afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), o que não se observa no caso concreto, haja vista a falta de comprovação de quaisquer das hipóteses descritas no Recurso, conforme exigência legal do art. 373, II, do CPC/2015.

Aplica-se à hipótese a teoria do risco do empreendimento, que só deve ser afastada se comprovado que o defeito inexiste ou que decorreu de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). Nesse aspecto, ressalte-se que eventual fato praticado por terceiro só rompe o nexo causal se o fortuito for externo, isto é, não decorrer de atividade normalmente desenvolvida pelo fornecedor.

Nesse sentido, a perpetração de fraudes constitui risco inerente ao exercício da atividade comercial e de prestação de serviços, evidenciando típica hipótese de fortuito interno, a qual, por si só, não rompe o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

Há que se considerar ainda que o fato de terceiro não elide a responsabilidade indenizatória do fornecedor de serviços, conforme entendimento sumulado por este Tribunal, através do enunciado nº 94: “Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar".

Assim, friso que no caso em comento, não houve a comprovação da negociação que teria dado origem ao débito, tendo em vista que a empresa requerida apenas afirma que houve a cessão do crédito pelo Banco, porém deixou de juntar aos autos o contrato originário capaz de comprovar a aquisição do cartão de crédito, a inadimplência e a suposta dívida contraída pela autora.

Ademais, observo a empresa requerida NÃO buscou obter a referida documentação junto à instituição bancária cedente, de modo a comprovar a existência do débito que ensejou apontamento nos cadastros restritivos de crédito em desfavor da parte autora, quedando-se absolutamente inerte quanto à produção de tal prova.

Assim, não pairam dúvidas acerca da irregularidade da negativação do nome da autora, violando a o princípio da boa-fé objetiva inerente aos contratos negociais, já que não houve comprovação de que a empresa requerida tenha atuado no seu exercício regular do direito.

In casu, inexiste prova alguma da relação de direito material originária, apta a ensejar a cobrança via cessão de crédito.

Repita-se que a empresa requerida não logrou desconstituir as alegações autorais, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia, previsto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, aplica-se por analogia o disposto no enunciado sumular nº 475 do STJ:

“Súmula Nº 475, STJ - Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

Ainda, nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

"Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais cessão de crédito não reconhecida pela parte recorrida falha na prestação de serviços o recorrente não demonstrou a origem e a existência do débito da postulante junto ao cedente, ônus que lhe incumbia conforme artigo 373, II do CPC cobrança indevida inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito inexigibilidade do débito danos morais configurados sentença mantida recurso não provido." (TJ-MG, Recurso Inominado nº 9083239-04.2018.8.13.0024, relator: NICOLAU LUPIANHES NETO, julgado em 15/05/2019).

"RECURSO INOMINADO – MATÉRIA QUE POSSUI DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 595,03 (quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO RECONHECEU O DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, INCISO V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, vez que a Súmula 385 do STJ foi aplicada de maneira incorreta. Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o credor originário. Em sendo apresentado apenas o termo de cessão de crédito que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja negativação foi realizada. Verifica-se, também, que o juízo a quo, de fato, argumentou erroneamente no que tange a não fixação dos danos morais, denota-se pelo extrato de negativação apresentado pela parte Recorrente a inexistência de negativações anteriores. Nesse sentido, considerando o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos pela Ré no processo, bem como, a retirada dos valores nos órgãos de proteção ao crédito, é evidente o direito da parte Autora a indenização. Isto posto, dano moral configurado, que deve ser arbitrado observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o valor da negativação, o qual fixo na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)." (TJMT, Recurso Inominado, Relatora: PATRICIA CENI DOS SANTOS, julgado em 28 de Setembro de 2018).

Por fim,

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - REDUÇÃO. 1. Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral. 2. A indenização por danos morais estipulada na instância de origem deve ser revista quando se revelar excessiva. 3. Em caso de negativação indevida, a definição do valor da indenização deve se pautar pelos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o lucro fácil do ofendido, a ruína do infrator e que ocorrências similares se repitam. Deve-se considerar, ainda, o fato de ser a vítima pessoa física e a ausência de comprovação da alegada recusa de crédito em decorrência da negativação impugnada. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este." (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.010818-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 20/02/2017)

Portanto, diante da inobservância do dever de cautela por parte da empresa requerida, a par da ausência de demonstração da existência do contrato e da legitimidade da cobrança dele derivada, não merece a sentença qualquer retoque, no que tange ao dano moral.

II – PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ

Quanto à alegação da necessidade da aplicação da Súmula 385 do STJ, frente à existência de outro apontamento negativo em nome da parte apelada.

Nesse sentido, faço a transcrição integral da Súmula 385:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Assim, analisando detidamente os autos, verifico que a empresa requerida juntou um extrato negativo no id. 62094092 - Pág. 12, noticiando a existência de apontamentos negativos preexistentes.

Entretanto, que quando da emissão extrato Serasa em 18/10/2018 trazido na petição inicial (id. 62094056 - Pág. 1), e quando da propositura da presente ação, os apontamentos já haviam sido baixados, razão pela qual impossível à aplicação da Súmula 385 do STJ.

III – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Quanto ao pleito referente à minoração do dano moral, fixado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – “QUANTUM” EXCESSIVO – DANO MORAL PRESUMIDO – ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, JÁ QUITADA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O montante fixado a título de dano moral, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo o magistrado, na respectiva fixação, valer-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades do caso concreto. Além disso, o caso envolve dano moral presumido, pela inscrição indevida, não havendo qualquer outra circunstância agregadora que pudesse justificar a fixação de valor elevado em R$ 12.000,00 (doze mil reais)." (TJMT, APELAÇÃO 1001774-18.2018.8.11.0040, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 17 DE SETEMBRO DE 2019)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR R$ 6.783,22 (seis mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO QUE DEU ORIGEM A CESSÃO E TERMO DE CESSÃO DE CREDITO DEVIDAMENTE REGISTRADO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO NA QUANTIA DE R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Primeiramente, acrescento que a Inexiste negativações anteriores, verifica-se que existe apenas negativações posteriores, não havendo que se falar na aplicação da Súmula 385. Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos. Com efeito, apesar de a parte Recorrida ter juntado declaração do termo de cessão, esta não junta o termo de cessão de credito, tampouco contrato entre Autora cedente, demonstrando a origem do débito, ou qualquer outro meio probatório que demonstre a existência de vínculo jurídico existente entre as partes. Restando demonstrado que a regularidade da cessão não foi comprovada, mister se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito, bem como a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor. Dano moral reconhecido e que deve ser atribuído observando os princípios da gravidade, a capacidade econômica do agente e da vítima. Negativação no valor de R$ 6.783,22 (seis mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), devendo ser arbitrada indenização de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dessa forma, sopesando os aspectos fáticos e probatória específico destes autos, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o dano moral arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devem ser minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

IV – PEDIDO PARA QUE OS JUROS DE MORAM INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

Por fim, quanto à alegação de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, entendo que a parte autora assiste razão em tal pleito, explico:

Conforme se observa da sentença, O Juiz de piso declarou a inexistência da relação contratual entre as partes.

“...para DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados pela Requerida e CONDENAR o Requerido IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Assim, inexistindo relação contratual, os Juros de mora devem ser atualizados nos termos da Súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALTA DE PROVA DA CONTRAÇÃO E DA DÍVIDA – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – ­ TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA DA PROVA – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – MANTENÇA – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inserção de nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O print de tela sistêmica inserido em razões de recurso não é prova suficiente para atestar a legalidade da contratação e de débito, por tratar-se de prova unilateral. O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).' (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso merece reforma nesse ponto.

V - PEDIDO PARA QUE OS HONORARIOS INCIDAM SOBRE O VALOR DA CAUSA.

A parte autora afirma em seu Recurso Adesivo que a fixação dos honorários com base no valor dos danos morais não reflete o seu proveito econômico, já houve a desconstituição da divida cobrada pela empresa requerida.

Pois bem.

Em que pese à insurgência da parte autora, o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Entretanto, tendo em vista o valor da condenação, observo que a fixação dos honorários com base no valor da condenação resultará em quantia irrisória.

Diante de tais circunstâncias, obrigatória a adoção dos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios com base no valor da causa, respeitando-se os patamares mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte).

Nesse sentido:

"PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1012379-54.2017.8.11.0041 APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: AILTON RODRIGUES ALVES DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRA A PRETENSÃO RESISTIDA – PRELIMINAR AFASTADA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MONTANTE IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO - QUANTIA INALTERADA – VERBA RECURSAL - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11DO CPC- RECURSO NÃO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado se, ao ajuizar a Ação, a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. É possível a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa nos casos em que o montante atribuído à condenação mostrar-se irrisório. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015). "(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012379-54.2017.8.11.0041, relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 22/01/2020).

"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - CAMINHÃO PARADO – DEVER DE INDENIZAR – CAUSADOR DO ACIDENTE – MANOBRA QUE PRENDEU O DEDO DA VÍTIMA – PERMANÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA AO INVÉS DA CONDENAÇÃO – ÓBICE NA FIXAÇÃO IRRISÓRIA – NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-A Agravante alega que o decisum deixou de indicar expressamente a jurisprudência em confronto. Todavia, preambularmente, foi fundamentado sobre a possibilidade do julgamento monocrático, tendo em vista entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema com a citação expressa dos julgados. 2- Na hipótese, pela narrativa dos fatos no Boletim de Ocorrência (ID. ID. 3563450), tem-se que o caminhão, ao manobrar, prendeu o dedo mínimo do Apelado/agravado contra o container. Logo, conclui-se que o veículo deu causa ao acidente, de modo que há nexo de causalidade, Evidente, portanto, a relação de causalidade e, de conseguinte, o direito à indenização do seguro DPVAT. 3- No que tange à verba honorária, é cediço que o artigo 85, § 8.º do CPC/15, determina que, quando os honorários advocatícios forem irrisórios, deverá ser calculado conforme o disposto no § 2º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal. Assim, tem-se devida a permanência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, uma vez que se fossem calculados sobre o valor da condenação de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), a retribuição pelo trabalho prestado seria ínfima, o que atenta contra a natureza alimentar da verba." (TJMT, APELAÇÃO 1037733-81.2017.8.11.0041, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019).

Assim, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Por se tratar de caso que não caberia o processamento nos Juizados Especiais, pois o débito era de R$ 54.581,67 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está aquém do que representa o pedido.

Peço
vênia
ao relator, e fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator e mantenho a indenização por dano moral em valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Dessa forma, segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5º) a indenização por dano moral fica pela média aritmética dos votos,.

EM 03 DE MARÇO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A AMBOS OS RECURSOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉDICA DOS VOTOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021